Tribunal: TJDFT
Processo: 0743082-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743082-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MALBEC COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de MALBEC COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID 76952616), que nos autos do cumprimento de sentença n. 0700673-92.2019.8.07.0008, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de bens por meio do sistema INFOSEG. Confira-se a decisão agravada: O exequente pretende a renovação da pesquisa de bens junto aos sistemas disponíveis neste Juízo. Contudo, analisando os autos, observo que a parte não trouxe comprovação de alteração da situação econômica da parte executada. Com efeito, conquanto a penhora on-line objetive acelerar a prestação jurisdicional, não há previsão legal para reiteração de sua realização, de modo que a jurisprudência consolidou[1]se no sentido de exigir a demonstração de mudança na situação econômico-financeira da parte, bem como o decurso de lapso temporal razoável (Acórdão 1150807, 07176468320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, indefiro a renovação das diligências. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, onde permanecerão até 05/10/2027. Intimem-se. O Agravante, em suas razões recursais, alega que:1) após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, requereu, como última alternativa, a realização de pesquisa via sistema INFOSEG, que nunca foi realizada nos autos; 2) a decisão agravada indeferiu o pedido sob o fundamento de ausência de comprovação de alteração da situação econômica do devedor, o que não se aplica ao caso, pois não se trata de renovação de diligência, mas de medida inédita; 3) a jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a realização de diligências como a pretendida, especialmente diante da ausência de bens localizados e do risco de prescrição intercorrente; 4) o indeferimento da medida compromete a efetividade da execução e contraria os princípios da cooperação e da duração razoável do processo. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pelo cumprimento de sentença estar em regular processamento e o Agravante ainda não teve seu crédito satisfeito. Além disso, trouxe em suas razões jurisprudência favorável em que demonstra a possibilidade de consulta ao sistema pleiteado pelo credor. Sustenta que o perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que, o indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos. Requer a concessão da antecipação da tutela para que seja deferida a pesquisa ao sistema INFOSEG. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a realização da diligência requerida. É o relatório. DECIDO. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). No presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a concessão da tutela de urgência requerida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. De acordo com o “Manual Rede INFOSEG”, elaborado pelo Ministério da Justiça, o INFOSEG possui a finalidade precípua de fornecer informações de segurança pública, integrando “dados de indivíduos criminalmente identificados, de armas de fogo, de veículos, de condutores, de Certidões de Pessoas Físicas (CPF) e de Certidões de Pessoas Jurídicas (CNPJ) entre todas as Unidades da Federação”. (Disponível em: https://www.tjrr.jus.br/images/intranet/INFOSEG-Manual.pdf. Acesso em: 03 out. 2025). Conforme se extrai do portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o INFOSEG constitui um sistema desenvolvido pelo Ministério da Justiça com a “a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil”. Além disso, “sua abrangência funcional e tecnológica oferecerá soluções para abordagens preventivas e análises criminais, minimizando riscos e maximizando a efetividade do trabalho”. (Disponível em: https://www.cnj.jus.br/infoseg/. Acesso em: 03 out. 2025). Cumpre pontuar que o sistema INFOSEG não se mostra relevante para o caso em questão, pois o referido sistema não tem como principal finalidade a localização de bens sujeitos a penhora, assim como os dados nele disponibilizados são os mesmos obtidos por meio da pesquisa em outros sistemas, tais como o RENAJUD e INFOJUD (Acórdão 1901823, 0705800-59.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 19/08/2024.) Além disso, o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que apenas menciona genericamente que a probabilidade do direito está demonstrada pois a execução do título extrajudicial está em regular processamento e o Agravante ainda não teve seu crédito satisfeito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da iminência de arquivamento provisório do feito e do risco de prescrição intercorrente. Portanto, entendo que o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que ele apenas faz menção genérica aos requisitos, sem, contudo, argumentar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. No caso, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a decisão agravada apenas determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, o que não coloca em risco o crédito do Exequente, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. No caso, o Agravante não demonstrou excepcional urgência na realização das diligências ou risco iminente de dilapidação patrimonial da parte Agravada. Assim, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado, sem sequer notícia de ato processual tendente a extinção do processo ou iminente prescrição. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o no 29.190, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de outubro de 2025 13:23:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador